Tribunal: STF
Processo: RHC 124039
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO ATRIBUÍDA A SERVIDOR PÚBLICO, QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE DIPLOMATA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – A ação de “habeas corpus”, quando ausente situação de certeza objetiva em torno dos fatos, mostra-se remédio processual inadequado, tornando inviável, por isso mesmo, que, nesse processo de perfil eminentemente documental, (a) promova-se a análise da prova penal, (b) efetue-se o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) reaprecie-se matéria de fato e (d) proceda-se à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    – As sanções penais e administrativas, que se qualificam como respostas autônomas do Estado à prática de atos ilícitos cometidos por servidores públicos, inclusive por Diplomatas, nem sempre se condicionam reciprocamente, o que torna possível, em consequência, a legítima imposição das respectivas punições, independentemente da decisão proferida em qualquer dessas instâncias. Esse entendimento da matéria tem prevalecido ao longo da evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, havendo sido reafirmado, inclusive, sob a égide do vigente ordenamento constitucional. Doutrina. Precedentes.